Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-49.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000493-49.2014.8.05.0073

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s): EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: ANA MARIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

12

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO – AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916 E 30/STF – RECURSO ACLARATÓRIO REJEITADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO –
ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária sucessiva e aplicando corretamente o entendimento firmado no
Tema 551 da Repercussão Geral do STF
, que assegura aos contratados nessa condição o pagamento de
férias e décimo terceiro salário
, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração Pública
.

Inexistente nulidade por julgamento extra petita, pois a verificação da natureza do vínculo e sua conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal constitui matéria de ordem pública.

Os breves intervalos entre contratos não afastam o desvirtuamento da contratação, configurado pela reiteração e continuidade na prestação de serviços em funções permanentes do Município.

Inaplicáveis ao caso os
Temas 916
e
30
do STF, que tratam de hipóteses distintas, relativas à nulidade absoluta do vínculo sem respaldo legal e à aquisição de férias no regime estatutário.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CURAÇÁ nos autos da Apelação Cível nº 0000493-49.2014.8.05.0073, em que figura como Embargada ANA MARIA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se incólume o julgado que negou provimento à Apelação interposta pelo ente municipal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relator
a

Procurador(a) de Justiça